Tribunal: TJSP
Processo: 1020066-02.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação reparatória – Indenização por danos materiais e morais – Relações contratuais envolvendo proposta, compra e venda de imóvel e distrato – Alegação do autor de que foi ludibriado pelas envolvidas nas relações contratuais – Acordo judicial feito com o corretor de imóveis – Contrato e distrato posterior havido entre o autor e as demais corrés – Ausência de comprovação da culpa das

Ementa:
Ação reparatória – Indenização por danos materiais e morais – Relações contratuais envolvendo proposta, compra e venda de imóvel e distrato – Alegação do autor de que foi ludibriado pelas envolvidas nas relações contratuais – Acordo judicial feito com o corretor de imóveis – Contrato e distrato posterior havido entre o autor e as demais corrés – Ausência de comprovação da culpa das compromissárias vendedoras – Alegação intempestiva de falsidade documental – Inobservância do Art. 430 do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência que se mantém – Recurso improvido.